Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Receptação. Desclassificação para receptação culposa. Pena. Individualização. Culpabilidade. Maus antecedentes. Reincidência. Confissão. Atenuante. Regime inicial.
1 - As circunstâncias do flagrante – o réu guardou em sua garagem veículo a pedido de amigo que sabia ser contumaz na prática de crimes, sem licenciamento anual - demonstram o dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que apenas guardou veículo em sua garagem a pedido de conhecido, sem confessar ter cometido o crime.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 – Apelação não provida.